Tribunal: TJSP
Processo: 2227699-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – Ordem judicial não atendida – Documentos reunidos que não revelam a efetiva condição econômica da parte – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 –

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Determinação de apresentação de documentos para análise sobre a existência dos requisitos exigidos – Possibilidade – Ordem judicial não atendida – Documentos reunidos que não revelam a efetiva condição econômica da parte – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000870970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227699-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes
DANIELY CARINA DE MATTOS MANDALITI RIBEIRO, DEBORA
CAROLINE DE MATTOS MANDALITI e FRANCISCO MANDALITI NETO e
Interessado IMOBILIÁRIA ELIANA CHAB, é agravado IMOBILIÁRIA ELIANA
CHAB.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227699-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2227699-50.2020.8.26.0000
Agravantes: Daniely Carina de Mattos Mandaliti Ribeiro e outros
Agravada: Imobiliária Eliana Chab
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35125)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Determinação
de apresentação de documentos para análise
sobre a existência dos requisitos exigidos
Possibilidade Ordem judicial não atendida
Documentos reunidos que não revelam a
efetiva condição econômica da parte

Instituto prescrito pelo Novo Código de
Processo Civil nos artigos 98 a 102 Lei no
1.060/50
recepcionada
pela
Constituição
Federal de 1988
Fatos que demonstram
situação incompatível com a condição de
necessitado exigida pela lei
Indeferimento
mantido.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/12) de instrumento
(fls. 13/48) interposto por DANIELY CARINA DE MATTOS MANDALITI
RIBEIRO e OUTROS contra r. decisão de fls. 34/36, proferida pelo MM.
Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Bauru, Dr. João Augusto Garcia, que,
nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais movida em
face de IMOBILIÁRIA ELIANA CHAB, indeferiu a gratuidade da justiça aos
agravantes.
Os agravantes alegam fazer jus ao benefício.
Afirmam que Débora está desempregada e percebe seguro desemprego e
que tanto Daniely, que é advogada, quanto Francisco, que é comerciante,
percebem renda mensal de cerca de um salário mínimo cada.
Não foi formulado pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
Dispensada
a
contraminuta,
pois
ausente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227699-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
citação.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Novo Código
de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código
de
Processo
Civil,
assim
como
a
lei
1.060/50,
recepcionada
constitucionalmente, exigiu como condição para o exercício do benefício,
tão-somente, a situação de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
Assim, reconheço possível ao Magistrado a
determinação de reunião pela parte interessada de elementos
comprobatórios de sua condição de necessitada quando presentes
elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade, nos termos do disposto no § 2o, do artigo 99, do
Código de Processo Civil, sendo este o caso dos autos.
Os três agravantes são proprietários de imóvel,
do qual percebiam renda a título de aluguel e que era administrado pela ré.
Exercem, ainda, atividade profissional relevante
Daniely é advogada,
Débora, psicóloga e Francisco, comerciante (fls. 13).
Determinou o D. Juízo 'a quo' que os agravantes
reunissem aos autos cópia das últimas anotações de suas carteiras de
trabalho ou comprovantes de rendimentos deles e de eventuais cônjuges,
cópias de extratos bancários e dos cartões de crédito deles e de eventuais
cônjuges, cópia das últimas declarações de rendas prestadas ao fisco e
solicitou que eles informassem se possuíam imóvel ou automóvel e se
seriam sócios de alguma pessoa jurídica (fls. 48/52 dos autos digitais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227699-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Os agravantes, no entanto, cingiram-se a alegar
que dois deles estariam passando pela crise desencadeada pela pandemia
de Covid-19 com renda de um salário mínimo cada e que a outra estaria
desempregada e percebendo auxílio do seguro desemprego. Reuniram
documentos referentes aos rendimentos a título de “pro labore” de um deles
e do respectivo cônjuge (em um escritório de advocacia) e reproduções de
telas de algum programa informatizado sobre a alegada rescisão do
contrato de trabalho da outra (desse mesmo escritório) fls. 61/78 dos
autos digitais.
Não
reuniram
os
principais
documentos
solicitados nem prestaram os esclarecimentos apontados na decisão de fls.
48/52 dos autos digitais. Não demonstraram, portanto, fazer jus ao
benefício.
Nesse contexto, a despeito dos fatos alegados
nas razões recursais, não é possível reconhecer os agravantes como
pessoas hipossuficientes economicamente, especialmente se considerado
o quadro da maioria da população de nosso país.
Assim, ausente a presunção que militava em
favor dos agravantes, correto o indeferimento do benefício da gratuidade da
justiça.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator